Tribunal: TJBA
Processo: 8001524-34.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001524-34.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ADILSON SILVA SOUSA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
EDIVAN REGO SILVA, MARCELO PATRICIO COSTA SANTOS, MANOEL BASTOS CARDOSO, ALEXANDRE JOSE CRUZ BRITTO, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. REGIME DE DOBRA. ATO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO ENQUADRAMENTO DEFINITIVO. REFLEXOS SALARIAIS CONDICIONADOS AO EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por professor municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de enquadramento definitivo em jornada de 40 horas semanais, em razão do exercício prolongado de carga suplementar (regime de dobra), bem como de pagamento de reflexos salariais permanentes decorrentes dessa ampliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício prolongado de carga horária suplementar gera direito ao enquadramento definitivo do servidor em jornada de 40 horas semanais; (ii) estabelecer se são devidos reflexos salariais permanentes sobre a carga horária estendida, inclusive em períodos sem a efetiva prestação do serviço adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime jurídico do magistério municipal prevê carga horária base de 20 horas semanais, admitindo convocação para jornada suplementar conforme necessidade do serviço e disponibilidade orçamentária, nos termos da Lei Municipal nº 612/2015.

A ampliação da carga horária possui natureza de ato administrativo discricionário, fundada nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

O exercício prolongado da jornada suplementar não altera a natureza do cargo originário, que permanece vinculado à carga horária de 20 horas semanais.

O reconhecimento judicial de enquadramento definitivo em jornada ampliada viola o princípio da separação dos poderes.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede o Judiciário de conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia.

Os reflexos salariais, como 13º salário e férias, devem considerar a remuneração integral apenas durante o período de efetivo exercício da carga horária estendida.

A cessação da jornada suplementar, inclusive em períodos de recesso, implica retorno legítimo à remuneração correspondente à carga horária originária, não configurando redução salarial ilícita.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma que a ampliação de carga horária não constitui direito subjetivo do servidor, dependendo de ato discricionário da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8001524-34.2019.8.05.0156
, de Macaúbas,
em que figura como Apelante José Adilson Silva Sousa

e como Apelado
Município de Macaúbas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2026.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a) de Justiça